Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725451-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON KLEITON NEVES COSTA AGRAVADO: AMADEU DE SOUZA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON KLEITON NEVES COSTA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por AMADEU DE SOUZA COSTA, determinou a citação do executado para pagar integralmente a dívida no prazo de 3 dias, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil – CPC (ID 236140226, autos 0709267-49.2025.8.07.0020). O agravante alega, em síntese, que o exequente/agravado omitiu a existência de irregularidades e informações capazes de extinguir a execução ou reduzir o valor executado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada Preparo comprovado (ID 73266858). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o executado, após a citação, insurgiu-se contra a execução diretamente por meio do presente recurso. As questões alegadas no agravo de instrumento não foram arguidas na instância originária e, portanto, não integram o comando decisório impugnado. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhum dos vícios alegados. 2. O cerne da controvérsia diz respeito ao recurso cabível para atacar a decisão de redirecionamento da Execução Fiscal, se o Agravo de Instrumento ou os Embargos à Execução. 3. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou orientação de que "caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de Agravo de Instrumento (REsp 1.398.351/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.9.2013). 4. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1773832 SE 2018/0269445-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO E CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte culminou por firmar orientação de que caberia "ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Precedente: REsp 1 .398.351/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1575364 DF 2015/0318066-0, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator